Tribunal: TCU
Processo: 008.174/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8905/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de pensões civis deferidas pela Superintendência Regional do Incra no Estado do Piauí-SR-24-PI em favor de Francisca Maria Rios Ferreira a partir do falecimento de José Guimarães Ferreira (Peça 3) e de Maria do Amparo Martins Silva a partir do falecimento de Francisco Rafael da Silva (Peça 4); Considerando que, após a análise final do feito às Peças 6 e 7, a Sefip pugnou pela legalidade dos aludidos atos de pensão civil; Considerando que, no seu parecer à Peça 9, o Ministério Público junto ao TCU teria assinalado que a pensão civil em favor de Maria do Amparo Martins Silva, como cônjuge, estaria fundamentada no art. 40, § 7o, inciso I, da CF88, com a modificação dada pela EC no 41, de 2003, e na MP no 167, de 2004, com a sua conversão na Lei n.o 10.887, de 2004, como pensão por morte, sem a paridade, com o valor do benefício igual ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite (Peça 4, p. 2); Considerando que o MPTCU teria destacado que, à despeito dos dados presentes no ato de concessão da pensão civil em favor de Maria do Amparo Martins Silva estarem corretos no sistema do TCU, a pensão resultaria no pagamento em valor superior ao devido, como evidenciado pela ficha financeira da beneficiária, para dezembro de 2020 (Peça 8), em face do último provento recebido pelo instituidor; Considerando que o Parquet especial teria anuído à aludida proposta da unidade técnica, tendo sugerido, entretanto, o envio de determinação para promover a regularização dos pagamentos indevidos na ficha financeira de Maria do Amparo Martins Silva a partir da pensão instituída por Francisco Rafael da Silva, em observância ao art. 6o, § 2o, da Resolução TCU n.o 206, de 2007, com a modificação dada pela Resolução TCU n.o 237, de 2010; Considerando, por fim, que o ato da pensão civil instituída por José Guimarães Ferreira em favor de Francisca Maria Rios Ferreira teria a apreciação pela legalidade; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em anotar a legalidade dos atos de pensão civil relacionados no item 1.1 deste Acórdão e, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 008.174/2021-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Francisca Maria Rios Ferreira (CPF XXX.398.903-XX) e Maria do Amparo Martins Silva (CPF XXX.400.813-XX). 1.2. Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. determinar que, no prazo de 15 (trinta) dias contados da notificação, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária promova a efetiva regularização dos pagamentos indevidos na ficha financeira de Maria do Amparo Martins Silva a partir da pensão instituída por Francisco Rafael da Silva, em observância ao art. 6o, § 2o, da Resolução TCU n.o 206, de 2007, com a modificação dada pela Resolução TCU n.o 237, de 2010, até porque a pensão civil em favor de Maria do Amparo Martins Silva, como cônjuge, estaria fundamentada no art. 40, § 7o, inciso I, da CF88, com a modificação dada pela EC no 41, de 2003, e na MP no 167, de 2004, com a sua conversão na Lei n.o 10.887, de 2004, como pensão por morte, sem a paridade, com o valor do benefício igual ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite (Peça 4, p. 2), devendo o Incra informar o TCU sobre o resultado do cumprimento dessa medida ao final do aludido prazo; 1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica e do MPTCU, ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, para ciência e efetivo cumprimento do item 1.7.1 deste Acórdão; e 1.7.3. arquivar o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 1.7.1 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário.